Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), julgou improcedente o pedido de repactuação de dívida.
2. Diante da modificação legislativa implementada pela Lei n. 14.181/21, para o processamento da ação de repactuação de dívidas, é necessária a apresentação do respectivo plano, conforme a nova redação do § 4o do art. 104-A do CDC. Posteriormente, o art. 104-B do CDC, estabelece, igualmente, a instauração da segunda fase para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.
3. Instada a “apresentar um esboço prévio do plano de pagamento, com um quadro indicando o valor total tomado, o número de parcelas, o valor de cada uma das parcelas, o número de parcelas pagas e remanescentes e, por fim, a forma pretendida de pagamento, observando os requisitos legais, a fim de verificar a possibilidade, ou não, de abertura da segunda fase da repactuação”, não houve o cumprimento da decisão judicial, inviabilizando o processamento da ação de rito próprio.
4. A autora/apelante possui contratos com prestações ajustadas em 120 meses, condição que inviabiliza a repactuação prevista no art. 104-B, § 4o, do CPC, que limita a quitação do plano consensual em 5 anos (60 meses). A redução do período implicaria aumento das parcelas ajustadas, em detrimento do interesse da devedora, a qual, inclusive, não se enquadra na condição de superendividamento, por receber, após todos os descontos, mais de um salário mínimo mensal (art. 3o do Decreto n. 11.150/22.
5. Anote-se que a demanda impõe a revisão de contratos livremente pactuados, e tal ingerência deve ocorrer em estrita obediência à lei, sob pena de vulneração de princípios fundantes dos negócios jurídicos.
6. Recurso conhecido e desprovido.